Tribunal: TJMT
Processo: 0001700-51.2016.8.11.0007
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-21
Data de publicação: 2022-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001700-51.2016.8.11.0007
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Municipais, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (EMBARGANTE), DIELRIVAN OLIVEIRA ASSUNCAO - CPF: 011.615.793-38 (ADVOGADO), FRANSSIELY LONGHINI CARLOS POSSAMAE - CPF: 991.532.461-87 (ADVOGADO), FELIPE VARELA CAON - CPF: 071.749.674-00 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (EMBARGADO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (REPRESENTANTE), CAMILA MARIA DOMINGUES MARQUEZINI - CPF: 337.733.828-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – OMISSÃO – NOVO TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE NOVA CONDENAÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – NÃO APLICAÇÃO – SUCUMBENTE EM MAIOR PARTE DOS PEDIDOS – INCIDÊNCIA DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 86 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – ACLARATÓRIOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

1 – Ainda que haja a redução de multa administrativa, na seara judicial, esta hipótese não enseja novo termo inicial da correção monetária e juros moratórios, eis que o interessado foi condenado em sede administrativa, logo, não se trata de nova condenação, apenas atualização de cominação já existente.

2 – Os honorários advocatícios, em virtude do comando do artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil, deve ser suportado integralmente pela parte que sucumbiu na maior parte dos pedidos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No. 1700-51.2016.8.11.0007

EMBARGANTE:
BANCO PAN S/A

EMBARGADO:
MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
Banco Pan S/A
,

contra o Acórdão proferido por esta Câmara, no ID no 112859459, que deu parcial provimento ao recurso de Apelação interposto contra o
Município de Alta Floresta
, a reduzir o montante da multa aplicada na seara administrativa.

O Recorrente, em síntese, afirma que o Acórdão é omisso.

De maneira específica, o Embargante afirma que esta Câmara deveria, no momento da redução da multa, estipular novo termo inicial da correção monetária e juros moratórios, e estes deveriam incidir a partir do trânsito em julgado da respectiva decisão.

Aponta, também, que os honorários advocatícios deveriam ser aplicados de forma recíproca, em razão de que parte dos pedidos formulados foram acolhidos, a justificar a fixação.

Dessa forma, requer o acolhimento dos aclaratórios, a fim de que o Acórdão seja reformado.

Conforme se verifica, as contrarrazões foram apresentadas no ID no 117745962, oportunidade em que o Recorrido rechaça os argumentos tecidos nos Embargos de Declaração.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 7 de março de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
Banco Pan S/A
,

contra o Acórdão proferido por esta Câmara, no ID no 112859459, que deu parcial provimento ao recurso de Apelação interposto contra o
Município de Alta Floresta
, a reduzir o montante da multa aplicada na seara administrativa.

Como é sabido, os Embargos de Declaração se limitam à discussão, e correção, dos vícios presentes no rol do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, veja-se, inclusive, o que consta no referido dispositivo:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.

Há de se registrar, ainda, que a discussão se limita a estes pontos, ou seja, os aclaratórios não possuem o escopo de rediscutir a matéria, ou abordar nova questão de mérito, como mencionado, limita-se a observação da existência dos vícios dispostos acima.

Pois bem.

Após o introito, analisa-se, de maneira objetiva, o vício, em tese, presente no Acórdão.

De acordo com o que foi elencado no relatório, o Embargante afirma que o Acórdão é omisso em dois pontos, o primeiro, no que tange o termo inicial da correção monetária e juros moratório, e o segundo, com relação aos honorários advocatícios.

Ao analisar a decisão, entretanto, verifica-se que o Acórdão não merece retoque.

Primariamente, é necessário destacar que, de fato, ambos os pontos não foram elencados no Acórdão, contudo, o primeiro não foi alvo de discussão, já o segundo, de fato deveria, mas não o foi, em razão de que a forma de fixação não seria alterada.

Acerca da primeira questão, é certo que o Recorrente já foi condenado na instância administrativa, ou seja, não houve nova condenação por parte desta Câmara, na realidade, apenas se adequou a cominação, em contraste aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

A redução da multa, em nenhum momento, impõe nova obrigação, apenas modifica o
quantum
da referida, logo, não existem motivos que demandem que o termo inicial da correção monetária e juros sejam alterados, tampouco, que este seja o trânsito em julgado do Acórdão.

Neste sentido, veja-se a jurisprudência dos tribunais pátrios:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – REDUÇÃO DA MULTA APLICADA PELO PROCON – JULGAMENTO COM BASE NO ART. 1.013, § 4o DO CPC –OMISSÃO QUANTO AO ÍNDICE E TERMO INICIAL DE ATUALIZAÇÃO DA MULTA – OCORRÊNCIA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS, PORÉM SEM MODIFICAÇÃO DO RESULTADO. (TJPR - 4a C. Cível - 0000055-25.2017.8.16.0004 - Curitiba - Rel.: Desembargadora Regina Afonso Portes - J. 30.04.2019)

(TJ-PR - ED: 00000552520178160004 PR 0000055-25.2017.8.16.0004 (Acórdão), Relator: Desembargadora Regina Afonso Portes, Data de Julgamento: 30/4/2019, 4a Câmara Cível, Data de Publicação: 8/5/2019).

Ainda com relação ao precedente acima, veja-se o que restou registrado pela Relatora:
vale enfatizar que este Colegiado apenas reduziu o montante da multa arbitrada, ou seja, o embargante já era devedor desde a fixação da penalidade na esfera administrativa e não somente a partir do acórdão. Desse modo, conheço e acolho os embargos de declaração interpostos, apenas para sanar omissão e fixar o termo inicial e índices relativos à correção monetária e aos juros moratórios incidentes sobre o montante da multa fixada
.

Assim, não há que se falar em omissão neste ponto.

Acerca do segundo, como mencionado alhures, este também não será modificado, mas, em razão de o Recurso de Apelação Cível ter sido parcialmente provido, haveria de se tecer comentários acerca dos honorários advocatícios.

Não se olvida quanto ao fato de que parte das irresignações foram contempladas por este Sodalício, entretanto, não se pode ignorar o fato de que apenas a
menor parte
foi acolhida, já que, dentre todas as alegações (anulação dos processos administrativos nos 111-01.715-8 e 111-01.903-5 e redução da multa), apenas uma logrou êxito.

Diante deste fato, há de se aplicar o regramento disposto no artigo 86, parágrafo único do Código de Processo Civil, veja-se:

Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Parágrafo único. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.

Assim, em que pese o Recurso de Apelação Cível ter sido parcialmente provido, o Recorrente ainda é sucumbente na maior parte dos pedidos, porquanto, deve suportar integralmente os honorários advocatícios.

Por todo o exposto,
ACOLHO EM PARTE
os Embargos de Declaração,
sem efeitos infringentes
, apenas para que conste trecho relativo aos honorários advocatícios
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2022